Tribunal: STF
Processo: HC 231925
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe da Silva Carlos e outros em favor de Rodrigo Probst contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 848.100/SC .



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 24.07.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 121, § 2 º II e IV, do Código Penal. 



    Alega que as decisões relativas às prisões preventivas carecem de fundamentação idônea (p. 5)



    Aduz que inexistem elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis e que a decisão que determinou a preventiva possui caráter de cumprimento antecipado da pena, afrontando o §2º, do art. 313 do Código de Processo Penal (P. 15).



    Sustenta que não houve demonstração da impossibilidade de outras medidas cautelares, diversas da prisão (p. 16).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo fundamentação utilizada para decretação de prisão preventiva:



    “No caso, o crime imputado ao acusado (art. 121, § 2º, II e IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal) preenche o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal, haja vista a pena máxima cominada ser superior a 4 (quatro) anos.



    Igualmente, encontram-se presentes prova da materialidade e indícios de autoria, consoante boletim de ocorrência, imagem dos fatos, bem como dos depoimentos prestados (ev. 1 - VIDEO2, VIDEO3,VIDEO4,VIDEO5 e VIDEO6).



    O Condutor da prisão, o policial militar, REINALDO ALECSANDRO GOMES DE ANDRADE, narrou para a Autoridade Policial que receberam, via rádio, a informação de que o automóvel VWJETT, cujo condutor havia atropelado um masculino (em estado grave pela situação), teria se evadido do local. Segundo, o relato que receberam, alguém estaria seguindo o veículo e informou o deslocamento exato, que seria sentido Jaraguá do Sul. Afirmou que se deslocaram até a Br-280, próximo a divisa para efetuar o bloqueio da pista. Após alguns instantes, visualizaram o VWJet com parabrisa quebrado, ocasião em que foi dado voz de abordagem, com sinais sonoros e luminosos para que o veículo parasse, o que veio acontecer cerca de 500m. Deram voz de prisão ao flagrado. Receberam a informação de que a vítima foi conduzida ao Hospital de Jaraguá do Sul, com lesões graves. Na busca pessoal, encontraram uma bucha de maconha (ev. 1 - VIDEO5)



    A testemunha da prisão, o policial militar CRISTIAN VIGEL PEREIRA, perante a Autoridade Policial, narrou que receberam a informação, via rádio, de que um veículo estava seguindo um carro, cujo condutor havia atropelado uma pessoa e estaria se evadindo sentido centro de Jaraguá do Sul. Assim, dirigiram-se até a rotatória e, após alguns minutos no local, visualizaram o veículo na BR-280, sentido praias, e iniciaram o acompanhamento com a abordagem. Deram ordem de parada e ele atendeu de imediato, enconstando o carro. Questionaram sobre os fatos, ele narrou que estava indo a Jaraguá do Sul e se envolveu em uma discussão de trânsito com o masculino que acabou atropelando. Segundo Rodrigo, a vítima, após estacionar, pulou em cima do seu veículo. Rodrigo disse que não parou para prestar socorro, pois ficou com medo de ser linchado. Na busca pessoal, foi encontrado uma bucha de maconha, mas ele negou ter consumido. Admitiu ser usuário da droga (ev. 1 - VIDEO4). 



    A testemunha, KEILA PRISCILA ALASCA, narrou, perante a Autoridade Policial, que estavam voltando de Schroeder, instante em que viu o flagrado invadir a ciclovia e bater no rapaz e fugir. Disse que tem um veículo corolla e vinham em sentido contrário. Ela e o marido foram atrás do flagrado para pegar a placa do seu carro, mas não conseguiram, pois ele fez um ‘cavalhinho de pau’ e voltou na contramão. Afirmou ter visto nitidamente que ele invadiu a ciclovia para atropelar a vítima. Ele estava em alta velocidade (ev. 1 - VIDEO3). 



    A informante ELAINE GONÇALVES VIEIRA, esposa da vítima, contou perante a Autoridade Policial que a vítima estava em uma lanchonete, onde vendem assados. Na ocasião, Rodrigo e o filho foram realizar uma entrega. Afirmou que, segundo o seu enteado (filho de Rodrigo), na volta, ao chegar no radar eletrônico, reduziram, ocasião em que o veículo VWJetta bateu na Duster, ao passo que Rodrigo deu sinal de luz, mas foi seguido pelo VWJetta. Que Rodrigo retornou à loja e estacionou a Duster. Em seguida, quando Rodrigo saiu na porta e fez um sinal de o porquê o condutor estava fazendo tudo aquilo, o conduzido o atropelou. Apenas viu Rodrigo no chão, com muito sangue. A depoente ficou segurando a cabeça de Rodrigo, pois ele estava convulsionando. Disse que gritou e olhou, pedindo socorro, instante em que viu um carro acelarando vindo para cima de si, mas não saiu do local e o automóvel quase a atropelou também. Pediu ajuda para as pessoas para mover o seu marido dali, pois ficou com medo que o motorista voltasse para tentar matá-lo (ev. 1 - VIDEO6). 



    O flagrado relatou, em resumo, que teve um desentendimento no trânsito com a vítima. E, alguns metros depois, aquela pulou em cima do seu carro. Negou intenção de atropelá-la. Negou uso de álcool ou drogas na ocasião. Disse ser a vítima. Confirma ter voltado ao local, após o ocorrido, passando bem devagar e, logo, após, empreendeu fuga, pois é um ‘cara magro’ e sabe o que acontece. Diz ser usuário de maconha (EV. 1 - VIDEO2). 



    Somados a isso, ao menos em cognição sumária, tenho que o flagrado, apesar de negar a prática delitiva, não trouxe explicação plausível, não sendo crível, ao menos nesta etapa, a versão de que a vítima se jogou sobre o seu veículo. 



    Em relação ao risco à ordem pública, vê-se que existe gravidade concreta no delito, em tese, praticado, considerando as circunstâncias que nortearam a ação criminosa. Com efeito, os relatos do condutor da prisão; das testemunhas; da informante, aliado às imagens constantes no ev.1 - VIDEO1, indicam com suficiência, ao menos em cognição sumária, que o atropelamento foi intencional e decorrente de uma banal discussão de trânsito, o que evidencia a desproporção da atitude tomada pelo conduzido que, em tese, pouco se importando com a vida alheia, mas decidido a "vencer" a briga de trânsito, decidiu por ceifar a vida do ofendido, que só não veio a óbito por [...]” (eDOC 4, p. 2)



    A fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a adoção da medida excepcional está devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos autos, demonstrando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente